Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-44.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. DETALHAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA. CONSÓRCIO. PARCELAS QUE VARIAM MENSALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação de revisão de contrato por conter, supostamente, cláusulas abusivas é admissível e até certo ponto relevante para a proteção de direitos, evitando a prevalência de cláusulas escorchantes e violadoras da própria função social do contrato.
2. No entanto, para que uma ação de revisão de contrato possa provocar a análise das cláusulas é imprescindível que o autor detalhe, de maneira clara e precisa, as cláusulas que entende ser abusivas, explicando como se dá sua abusividade e apresentando os cálculos de como deveriam ser. Argumentos genéricos, que apenas mencionem a existência de cláusulas abusivas sem especificar o prejuízo ilegal, deixando ao juiz a tarefa de procurar onde está a suposta abusividade, conduzem à improcedência do pedido.
3. No contrato de consórcio não há juros pré-fixados, e sim parcelas que variam mensalmente, assim como não há incidência de juros remuneratórios ou de capitalização de juros, além de que a correção das prestações se dá de acordo com a variação do preço do bem.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.